Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700775-41.2024.8.07.0008 RECORRENTE: DOUGLAS GUALBERTO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA PENA. FIXAÇÃO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESVAFORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil. 2. Nos crimes classificados como permanentes, como o tráfico de drogas, é possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve a condenação ser mantida. 4. Se a avaliação negativa da culpabilidade e dos antecedentes foi devidamente fundamentada pela sentença, observando-se que o apelante cometeu o crime enquanto cumpria pena por delito anterior e possui condenação definitiva anterior, não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigo 157 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito por violação de seu domicílio com base exclusiva em denúncia anônima e, portanto, carente de justa causa. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, requer a fixação da pena no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Em primeiro ponto, pois “O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento constitucional para reconhecer a licitude da prova, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão, e o recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que obsta o conhecimento do recurso, em razão do enunciado na Súmula n. 126 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.652.651/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O ingresso no domicílio do agravante mostrou-se legítimo, pois realizado como natural prosseguimento da diligência investigativa decorrente de prévia delação anônima, bem como diante da situação flagrancial constatada, de modo que a busca e apreensão das drogas realmente prescindia de prévio mandado judicial.” (AgRg no AREsp n. 2.578.594/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à tese da dosimetria da pena. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.302.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009